Tribunal: TJSP
Processo: 1116280-96.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de procedência da ação principal e improcedência da denunciação da lide. Recurso da ré/denunciante.

Ré/denunciante que não comprovou que a mercadoria comprada da denunciada Kanova era aquela revendida à autora em que se concluiu pela falsidade da marca Philips.

Sentença mantida. Recurso não provido.